Tribunal: TCU
Processo: 017.176/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica no munícipio, com recursos de contrato de repasse firmado com o Ministério das Cidades/Caixa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Sr. Tiago de Sousa Monteles na condição de vereador do Município de Mata Roma-MA, tendo como foco o Pregão Eletrônico 4/2024 lançado pela referida edilidade com vistas à contratação de empresa especializada na execução de serviços de pavimentação asfáltica a serem custeados com recursos públicos federais vinculados ao Contrato de Repasse no 955209/2023 do Ministério das Cidades com a participação da Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator da presente Representação por meio do despacho autuado como peça 15 destes autos e transcrito no Relatório que precede esta deliberação, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Mata Roma-MA; 9.3. restituir os autos à AudContratações para que dê continuidade à instrução do feito.